Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, alegando que a a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL (“SICOOB”) informou que levaria a leilão extrajudicial imóveis de propriedade da CAENGE, objeto das matrículas nos 124.215, 132.457, 124.135, 124.129, 124.125, 124.109, 124.106 e 124.104, todos do 1o CRI do Distrito Federal, quando o MM Juiz não apreciou devidamente a essencialidade desses bens para o próprio processo de recuperação judicial, além de ser caso de dívida quitada,. Alegam mais que que o valor vinculado ao Cumprimento de Sentença no 0706931-13.2017.8.07.0001, em curso pela 2a Vara Cível de Brasília/DF, no montante de R$ 222.879,56, é essencial para suas atividades, vez que será utilizado para o pagamento da folha salarial de seus colaboradores e demais despesas de seu dia a dia, por isto a Decisão também deve ser reformada nesse ponto. Alega urgência porque os leilões estão em andamento e hão de encerrar em 06/08 próximo vindouro, daí requererem a concessão de efeito suspensivo ativo para suspensão do leilão e autorização para levantamento do valor especificado. É o relatório. Inicialmente entendo, na esteira de precedentes da Eg. Turma e orientação do Eg. Superior Tribunal de Justiça que a hipótese comporta a interposição de agravo de instrumento uma vez que se alega urgência e, ao ver da Agravante, o prosseguimento do leilão poderia trazer-lhe prejuízos irrecuperáveis. O efeito suspensivo ativo encontra previsão legal, devendo, entretanto, o recorrente demonstrar a ocorrência dos pressupostos para sua concessão. No caso, segundo as peças que instruem o agravo, em 26/02/2021 a Agravante formulou o mesmo pedido de abstenção de imóveis do leilão, junto ao Juízo de origem, dizendo naquela oportunidade que “Pelo ID 82970717 a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL (“SICOOB”) informa que levará a leilão extrajudicial imóveis de propriedade da Recuperanda CAENGE S.A, conferindo a esta e a seus sócios direito de preferência na aquisição dos mesmos. 2. Todavia, a pretensão é de uma ilegalidade gritante e deverá ser prontamente obstada pelo Juízo, vez que a dívida consubstanciada na Cédula de Credito Bancária 4206-2 (doc. 1), garantida pela alienação fiduciária daqueles e de outros imóveis, está paga há mais de quatro anos!” E mais adiante, sobre a essencialidade dos bens ao funcionamento da empresa: “Ressalte-se que a aguardada liberação total dos imóveis é essencial, pois os mesmos compõem UPI que serão alienadas para pagamento de credores, tal como constante do PRJ apresentado nos autos e de conhecimento dos credores.” Referido pedido recebeu decisão indeferitória do MM Juiz verbis: “As recuperandas pedem que a SICOOB se abstenha de promover leilão extrajudicial de bens que garantem dívida contraída por meio da Cédula de Crédito Bancária 4206-2 bem como o cancelamento das consolidações imobiliárias junto ao competente registro imobiliário, sob o argumento da quitação das respectivas obrigações (ID. 84605885). Manifestação da AJ (ID. 86059527). Manifestação do MP (ID. 86952776). Decido. O Juízo da Recuperação Judicial é o competente para apreciar os atos de constrição do patrimônio da empresa devedora, capazes de implicar no comprometimento do soerguimento da recuperanda. Se a insurgência da devedora se fundasse na essencialidade dos bens que serão levados à leilão, a competência para conhecimento do pedido certamente seria deste Juízo (conforme artigo 49, § 3o, “in fine”). Como a insurgência se funda na alegação da quitação das obrigações, as devedoras deverão manejar a sua pretensão mediante o ajuizamento de ação autônoma e adequada (que, inclusive, deverá tramitar perante o Juízo Cível). É que não compete a este Juízo declarar a quitação de obrigações alheias à recuperação judicial, determinando o cancelamento das consolidações imobiliárias. Nem seria possível atendê-la sem o necessário contraditório do credor (SICOOB), com possível instrução probatória de ambas as partes, o que certamente comprometeria a própria celeridade do processo de recuperação judicial, desbordando dos seus limites objetivos. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID. 84605885.” Interpostos embargos de declaração foram desacolhidos. A Decisão agravada, no trecho citado pela Agravante, elucida: DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECUPERANDA DE ID. 93042078 E DA REITERAÇÃO DOS PEDIDOS EM FACE DO SICOOB. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que a sentença aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino o seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas o rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Os pedidos em face da SICOOB já foram apreciados e estão acobertados pela preclusão. DOS VALORES A DISPOSIÇÃO DA 2a VARA CÍVEL E DA 2a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA. Apesar da alegação de que os créditos dos autores dos processos 0706931-13.2017.8.07.0001 e 0001055-83.2017.5.10.0002 estão listados na Relação de Credores das Recuperandas, o plano de recuperação judicial ainda não foi aprovado pelos credores, não se operando a novação dos créditos a ele sujeitos. Assim, as execuções que tramitam em face da devedora devem permanecer suspensas. Nesse caso, a penhora de ativos da empresa recuperanda somente será levantada caso possa comprometer a sua preservação. Entretanto, a recuperanda não demonstrou que os valores bloqueados são essenciais à preservação da empresa, de forma que as alegações vazias sem lastro probatório não podem ser acolhidas. Nesse sentido, mantenho os bloqueios realizados pelos Juízos da 2a Vara Cível e da 2a Vara do Trabalho de Brasília e indefiro o pedido das recuperandas.” Ocorre, primeiramente, que desde o primeiro pedido de afastamento dos bens do leilão, formulado ainda no mês de fevereiro, não acolhido quanto ao ponto, deveria a Parte ter-se valido de recurso, o que não ocorreu, conforme salientado pelo MM Juiz. Sucede, para conformar a Decisão de indeferimento daquele primeiro pedido e igualmente para justificar o não acolhimento dos embargos declaratórios (decisão objeto deste agravo), que realmente não houve a produção de prova da natureza essencial dos bens para prosseguimento das atividades da empresa e ajuda na recuperação desta. Trata-se de imóveis, não de bens para funcionamento diário como veículos ou equipamentos, daí que deveria haver prova junto ao Juízo da Recuperação sobre o que cada um dos bens representa no funcionamento da empresa e os impactos que cada qual traria caso saia da esfera de propriedade dela Agravante. A mera indicação de financiamentos ou a alegação genérica de essencialidade não autorizaria, com efeito, decisão do juízo “a quo” interrompendo leilão realizado em outro Juízo. Por esta razão, parece-me claro que o MM Juiz indeferiu os embargos de declaração e manteve todos os bloqueios feitos na 2a Vara Cível e na Vara do Trabalho ao dizer: Nesse sentido, mantenho os bloqueios realizados pelos Juízos da 2a Vara Cível e da 2a Vara do Trabalho de Brasília e indefiro o pedido das recuperandas.” O mesmo se diz do pedido de alvará de levantamento formulado neste agravo. A Decisão agravada foi expressa e clara dizendo que “... a recuperanda não demonstrou que os valores bloqueados são essenciais à preservação da empresa, de forma que as alegações vazias sem lastro probatório não podem ser acolhidas.”. No que respeita à alegação de que a dívida que origina os leilões já está paga, creio que o reconhecimento desse fato cabe ao juiz onde se processa a cobrança. Ademais, não há justificativa aceitável para deferir-se levantamento de dinheiro em sede de liminar. Assim, embora se trate ainda de decisão provisória como o são todas as apreciações liminares, não vejo presentes vestígios de bom direito, e, igualmente, o perigo na demora. Quanto a esta, nota-se possível a reversibilidade dos imóveis caso se venha a lograr êxito no presente recurso. À vista do exposto indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se, inclusive para resposta. Colha-se manifestação do Ministério Público. Brasília, 05 de agosto de 2021 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator